Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VALOR EM ESPÉCIE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos autos do pedido de restituição de bens fica preclusa a alegação de nulidade das provas da ação principal se a sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros.
2. O conjunto probatório dos autos demonstra que o montante apreendido com o réu era de sua propriedade, não sendo o caso de remeter as partes ao Juízo Cível, como disposto no artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal.
3. Estabelece o artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal que é efeito extrapenal da condenação a perda em favor de União de qualquer valor auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
4. No caso em análise, incabível a restituição de elevada quantia de dinheiro em espécie apreendida em contexto de crime de posse de inúmeras armas de fogo e munições, em via pública, uma vez que as circunstâncias da apreensão evidenciam que o montante se refere a proveito auferido com a prática de crimes pelo recorrente, além de que este não demonstrou a origem lícita do dinheiro.
5. Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento da restituição da quantia em dinheiro apreendida com o recorrente.